Tribunal: TJBA
Processo: 8002876-19.2019.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002876-19.2019.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ERASMO NUNES DA SILVA

Advogado(s)
:
ILKA MOREIRA DE OLIVEIRA, THIAGO MORAIS DUARTE MIRANDA

APELADO: FUND CHESF DE ASSIST E SEGURIDADE SOCIAL FACHESF

Advogado(s)
:
ERIC MORAES DE CASTRO E SILVA, MATHEUS MENDES CORDEIRO, FLAVIA DE CARVALHO SILVA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
PLANO

DE SAÚDE COLETIVO FIRMADO ENTRE 02/01/1999 E 31/12/2003
.
APLICAÇÃO DO ESTATUTO DO IDOSO. NORMA COGENTE. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA. POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA DA RESOLUÇÃO CONSU Nº 6/1998. PRECEDENTES DO STJ. DEVOLUÇÃO DOS VALORES COBRADOS A MAIOR NA FORMA SIMPLES, COM CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE.

OMISSÃO. MATÉRIA VENTILADAS NO ACÓRDÃO.
INOVAÇÕES RECURSAIS.
EMBARGANTE. PRETENSÃO. NOVO JULGAMENTO. VIA. INADMISSIBILIDADE. RECURSO DESACOLHIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8002876-19.2019.8.05.0191
,
em que figuram como partes as acima nominadas.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Tecreira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em
não
ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA,

de de 2025.

Presidente

ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

Desembargador Relator

Procurador(a) de Justiça